Tribunal: TJMT
Processo: 1033614-50.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033614-50.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONE SANGALLI CENCI - CPF: 406.579.651-20 (APELANTE), MICHELLE SARRAH STIEVEN MACHADO - CPF: 529.186.610-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO VANGUARDA - SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ - CNPJ: 78.414.067/0048-23 (APELADO), IGNIS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 442.925.549-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM FASE PRÉ-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por IVONE SANGALLI CENCI contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que homologou a desistência de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Desconstituição de Débitos, Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais.

2. A ação originária foi ajuizada em decorrência de alegado golpe sofrido pela requerente, no qual terceiros realizaram empréstimos nos valores de R$ 2.255,00 e R$ 26.839,07, além de efetuarem transferências via PIX em seu nome. O pedido de desistência foi formulado em 31 de dezembro de 2024, fundamentado em erro de classe processual, ocorrendo antes mesmo da citação dos réus.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais quando a desistência da ação ocorre em fase pré-processual, antes da citação dos réus, motivada pela impossibilidade de adimplemento das custas iniciais e na vigência de pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido.

III. Razões de decidir

4. A desistência formulada pela apelante ocorreu antes mesmo da instauração da litigiosidade e da configuração da relação processual triangular, em momento anterior à citação dos réus, caracterizando extinção em fase pré-processual quando a ação sequer chegou a ser efetivamente processada.

5. O pedido de desistência foi motivado pela necessidade de ajuizamento da mesma ação perante juízo competente e pela impossibilidade de realizar o pagamento das custas iniciais, circunstância que ensejou o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita devidamente instruído com prova da hipossuficiência.

6. A ausência de manifestação expressa do Juízo a quo quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita implica em deferimento tácito do benefício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, operando em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição.

7. A desistência formulada em fase pré-processual, motivada pela impossibilidade de adimplemento das custas iniciais, deve ensejar o cancelamento da distribuição, em aplicação analógica do artigo 290 do Código de Processo Civil, obstando a configuração de implicações processuais subsequentes e afastando a condenação em custas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença, determinando o cancelamento da distribuição e excluindo a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento:

"1. A desistência da ação formulada em fase pré-processual, antes da citação dos réus e motivada pela impossibilidade de pagamento das custas iniciais, enseja o cancelamento da distribuição por aplicação analógica do artigo 290 do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa sobre pedido de assistência judiciária gratuita implica em deferimento tácito do benefício, afastando a condenação em custas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 200, parágrafo único; 290; 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1137758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 4/5/2020; STJ, AgInt no AREsp 1406846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24/6/2019; TJ-MT, AC 10018396420178110002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
IVONE SANGALLI CENCI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica, Desconstituição De Débitos, Restituição De Valores C/C Com Indenização Por Danos Materiais E Morais com pedido liminar no 1033614-50.2024.8.11.0003, que homologou a desistência da ação ajuizada e julgou extinto o processo, condenando a autora no pagamento das custas processuais.

Alega o recorrente que a sentença foi equivocada ao não analisar adequadamente o pedido de
Assistência Judiciária Gratuita (AJG),
formulado na inicial e comprovado por documentos, além de ter sido indevida a condenação ao pagamento das custas processuais.

Aduz que sua situação financeira é precária, com uma aposentadoria de R$ 1.730,41 mensais e complementada por vendas de cosméticos, conforme comprovante documental. Reforça, ainda, que a decisão não levou em consideração a jurisprudência pertinente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece a concessão da AJG em situações semelhantes.

Sustenta que a AJG é um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal e regulamentado pelo Código de Processo Civil, bastando que a parte comprove sua insuficiência de recursos, o que foi feito de forma cabal nos autos. Aponta, ainda, que a falta de decisão sobre o pedido de AJG implica o reconhecimento tácito de seu deferimento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em virtude disso, requer a reforma da sentença, para que seja concedido o benefício da AJG, isentando-a do pagamento das custas processuais, conforme os fundamentos expostos.

Custas sobrestadas.

Contrarrazões, id. 290683935.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
IVONE SANGALLI CENCI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica, Desconstituição De Débitos, Restituição De Valores C/C Com Indenização Por Danos Materiais E Morais com pedido liminar no 1033614-50.2024.8.11.0003, que homologou a desistência da ação ajuizada e julgou extinto o processo, condenando a autora no pagamento das custas processuais.

Cinge-se dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou a ação de declaração de inexistência de débito, em 23 de dezembro de 2024, em decorrência de alegado golpe sofrido, no qual os infratores realizaram empréstimos nos valores de R$ 2.255,00 e R$ 26.839,07, além de efetuarem transferências via PIX em seu nome.

Em 31 de dezembro de 2024, a parte autora, ora apelante, requereu a desistência da ação, com fundamento em erro de classe, uma vez que a demanda foi indevidamente direcionada à Vara de Família.

Sobreveio, então, sentença proferida em 15 de janeiro de 2025, a qual homologou a desistência da ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, vejamos:

“ [...]D E C I D O:

O pedido formulado pela parte autora é pertinente, por isso, deve ser deferido, assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado IVONE SANGALLI CENCI, desfavor de BANCO BRADESCO S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA – SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se. [...]”

Pois bem.

Após análise pormenorizada dos autos, verifico que assiste razão à apelante.

Compulsando o caderno processual, constata-se que
antes da instauração de qualquer litigiosidade
e, até mesmo, do despacho inaugural de citação, sobreveio o pedido de desistência formulado pelo autor. A demanda foi extinta antes mesmo da citação dos réus, ou seja, na
fase pré-processual
.

O pedido de desistência foi formulado pela parte autora precisamente em razão da necessidade de ajuizamento da mesma
ação perante o juízo competente
, com o escopo de viabilizar a apreciação do pedido de tutela de urgência.

Nesse contexto, mostra-se
flagrantemente descabida
a condenação da parte ao pagamento das custas processuais.

A desistência postulada pela autora
ocorreu antes mesmo do recolhimento das custas processuais
, despesa essa que, aliás, a parte se achava impossibilitada de realizar - fato este que motivou o pedido de concessão da justiça gratuita, devidamente instruído com prova da hipossuficiência.

Nesse passo, tenho que não há como prevalecer à condenação no pagamento dessas mesmas custas, como imposto no ato sentencial, mesmo porque a
decisão se veste de cunho meramente administrativo,
já que exarada em fase pré-processual, quando a
ação sequer chegou a ser processada
, exatamente pela falta de pagamento das custas de ingresso.

Acerca da matéria, Humberto Theodoro Júnior preleciona,
verbis
:

“Da distribuição decorre para o autor o primeiro ônus processual, que é o de pagar as custas iniciais para que o feito possa ter andamento. Assim, registrada e autuada a petição inicial, o cumprimento do despacho de citação ficará na dependência do referido preparo. Se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, deixar paralisado por quinze dias o feito por falta do preparo inicial, a distribuição será cancelada e o
processo
, trancado em seu nascedouro. Trata-se de uma causa de extinção do
processo
antes mesmo que a relação processual se torne trilateral pela citação do réu.” (Novo Código de
Processo
Civil Anotado, 20a ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.345)

Nesse contexto, a
desistência formulada ainda na fase pré-processual
— ou seja, antes mesmo da instauração da litigiosidade — e motivada pela impossibilidade de adimplemento das custas iniciais,
deveria ensejar
, como corolário lógico e jurídico,
o cancelamento da distribuição
, em estrita analogia ao que preceitua o artigo 290 do Código de Processo Civil.

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Com efeito,
a procedência do cancelamento da distribuição
resulta na extinção dos efeitos processuais subsequentes,
obstando a configuração de eventuais implicações, tais como a litispendência
, uma vez que a ação não foi devidamente instaurada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSAIS – FALTA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO
PROCESSO
– CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO
PROVIDO. Será cancelada a distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 dias. O pedido de desistência postulado em momento anterior à citação e dentro do prazo concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas de ingresso, implica no cancelamento de distribuição por falta de preparo, sendo descabida a condenação no pagamento das custas. (TJ-MT -
AC: 10018396420178110002 MT
,
Relator
: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de
Julgamento
: 17/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2018)

Ademais,

é de amplo conhecimento que, na ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça, seja por falta de impugnação ou omissão no julgamento, presume-se a concessão do referido benefício, visto que a ausência de indeferimento acarreta os efeitos próprios da concessão.

No caso, a carência de manifestação pelo Juízo
a quo
quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita,
induz-se à conclusão de seu deferimento tácito
, a permitir a interposição de recurso cabível sem o correspondente preparo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume"o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020, g.n.)” (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência. [...] 3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 1406846/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2019, DJe de 28/6/2019)” (grifo nosso)

No mesmo sentido, é o entendimento desse Tribunal de Justiça:

“APELANTE: ELIETH FERREIRA PAES APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO – DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE PREPARO – EFEITOS “EX TUNC” – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo o processo transcorrido sem apreciação pelo Judiciário do pedido de assistência judiciária formulado pela parte, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício, com a dispensa do preparo quando da interposição de recurso cabível. 2. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos “ex nunc”, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido . Todavia, se o pedido for realizado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc”, que retroagirá para atingir atos anteriores ao seu requerimento. (Precedentes do STJ) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1039872-35.2019.8 .11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – PROVA PERICIAL REALIZADA – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – INVIABILIDADE – DEFERIMENTOTÁCITODA GRATUIDADE DAJUSTIÇA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 90 do CPC, quando for proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 2. Não havendo expresso indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça pleiteado na inicial, presume-se o deferimento tácito do benefício, tendo em vista que “a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária” (AgRg nos EAREsp 440.971/ RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/02/2016). 3. Hipótese em que, havendo o deferimento tácito da gratuidade de justiça, não pode a parte ser compelida ao pagamento de honorários de perito, mesmo que tenha requerido a prova pericial, porquanto a gratuidade judiciária abrange todos os atos do processo. (N.U 0003893-56.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)” (grifo nosso)

Assim, a omissão do Juízo
a quo
, opera em benefício da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, contribuindo ao Apelante que pleiteou a benesse, pressupondo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo.

Ademais, constato que foi devidamente comprovada nos autos, por meio de documentos idôneos, a necessidade da concessão da assistência judiciária gratuita. Com efeito, em demanda de mesma natureza, distribuída posteriormente sob o no 1033840-55.2024.8.11.0003, o benefício da gratuidade foi deferido, inclusive, em sede de decisão liminar.

Portanto, considerando que a
desistência foi formulada ainda na fase pré-processual,
ou seja, antes de instaurada a relação processual triangular pela citação dos réus, e, sobretudo, motivada pela impossibilidade de pagamento das custas iniciais, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, em analogia ao artigo 290 do CPC, afastando-se a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, determinando o cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 290 do CPC, e, consequentemente, excluir a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025